Tribunal: TCU
Processo: 023.735/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8342/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.735/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Marques da Silva Costa (XXX.137.902-XX); Emile Kazue Maruoka Nunes (XXX.642.642-XX); Jean Pierre Gomes Correa (XXX.625.572-XX); Joao Leandro Santos Vasconcelos (XXX.782.645-XX); Juliana Carvalho Silva (XXX.189.512-XX); Raimundo de Oliveira Costa Junior (XXX.231.302-XX); Roberta Andrade Ribeiro (XXX.840.872-XX); Silvio Everton Oliveira da Silva Filho (XXX.028.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.